Tribunal: STF
Processo: AI 584114
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental.
2. Ampla defesa: não ofende o art. 5º, LV, da
Constituição, acórdão que mantém o indeferimento de diligencia
probatória tida por desnecessária: precedente.
3. Recurso
extraordinário: descabimento: controvérsia decidida à luz de
legislação infraconstitucional: a alegada ofensa a dispositivos
constitucionais que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta, de
exame inviável no RE, incidência do princípio da Súmula 636.
Ademais, ausente negativa de prestação jurisdicional ou violação dos
 princípios constitucionais apontados no recurso
extraordinário.
4. Agravo regimental manifestamente infundado:
aplicação de multa, nos termos do artigo 557, § 2º, do C. Pr. Civil.